Tribunal: TJDFT
Processo: 0003744-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003744-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IAGO GIBSON GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPROCEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente no fornecimento de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, pois a oferta da droga não foi à pessoa do relacionamento do réu, tampouco para uso conjunto. 3. Embora ações penais em curso não possam ser utilizadas para negativar a pena-base, podem servir como fundamento para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois são aptas a demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas, o que afasta a incidência da minorante. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 28, §2o, da Lei 11.343/06, sustentando a ausência de prova da traficância, razão pela qual entende que o crime deve ser desclassificado para o descrito no artigo 33, §3o, da referida lei. Pugna, ainda, pela nulidade do julgado, ante a ausência de fundamentação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão carece de fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 28, §2o, da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (desclassificação do delito) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, e estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030